Tribunal: TJSP
Processo: 2364175-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Decisão recorrida que indeferiu pedido de arresto do imóvel – Executados ainda não citados - Pressupostos do arresto cautelar não demonstrados - Decisão mantida – Recurso improvido.